Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009111-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), PAULO GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 060.216.441-90 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso e negou provimento. O embargante alegou omissão quanto à quitação de parcelas inadimplidas via boletos e à necessidade do veículo apreendido para transporte de seu sogro em tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar omissão quanto aos fatos alegados; (ii) definir se cabe prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quitação posterior deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, não configurando omissão.

4.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se admite o uso dos embargos como instrumento de inconformismo ou mero prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configuram omissões quando os temas foram apreciados ou dependem de análise pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 932, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2017; STJ, Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
conheceu em parte do recurso e neste ponto negou provimento
.

O embargante alega que o acórdão incorreu em n
a existência de omissão e necessidade de prequestionamento da matéria jurídica decidida, com base nos arts. 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, em razão de não ter o acórdão enfrentado (i) a quitação das parcelas inadimplidas mediante boletos emitidos pelo próprio banco após o ajuizamento da ação, e (ii) a necessidade do veículo apreendido para transporte de seu sogro em tratamento médico. Requer, ainda, o prequestionamento explícito para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, as alegações do Embargante giram em torno de suposta omissão quanto a dois aspectos: a) o acordo extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão; e b) a necessidade do veículo para tratamento de saúde de terceiro (seu sogro). Além disso, busca-se, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Convém registrar que,
em que pese este Relator já tenha aplicado o efeito translativo
em hipóteses de
busca e apreensão
, nos moldes do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tal medida foi adotada
em casos em que se discutia questão jurídica atinente ao Tema 1132 do STJ
, o qual trata da
necessidade de comprovação da entrega da notificação extrajudicial como requisito para constituição em mora do devedor fiduciário
, nos termos da Lei nº 9.514/1997.

Nos presentes autos,
a matéria debatida não guarda identidade com os fundamentos daquele precedente qualificado
, razão pela qual
não se verifica a possibilidade de aplicação automática do efeito translativo
, por ausência de semelhança jurídica e fática que justifique a intervenção
ex officio
por esta instância. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA
. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. O agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”. 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. 1. A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ. 1. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. 1. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso Provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132; REsp n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-2024. (N.U 1000794-50.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Ademais, o próprio acórdão embargado ressalvou que a alegação de quitação das parcelas inadimplidas, por meio de suposto acordo extrajudicial posterior, deverá ser
examinada em momento oportuno pelo juízo de origem
, sob pena de
indevida supressão de instância
, o que descaracteriza qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa.

Noutro giro, quanto à suposta necessidade do veículo para transporte de terceiro por tratamento de saúde, constata-se que
houve efetiva apreciação da matéria
. O fato de o Embargante discordar do desfecho não o autoriza a utilizar os embargos de declaração como
mero instrumento de rediscussão.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025